Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021424-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GABRIEL DINIZ DA COSTA - CPF: 927.617.120-72 (ADVOGADO), PRINS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 37.451.341/0001-93 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EMBARGADO), ANDREW NELSON MORAES HENKEMAIER - CPF: 002.155.921-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PRISCILA APARECIDA MORAES HENKEMAIER XAVIER - CPF: 002.155.961-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NADIA MARIA KOCH ABDO - CPF: 411.599.000-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por PRINS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da CDA nº 501/2016 e extinguir a execução fiscal, fixando honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há omissão no acórdão quanto à aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, que permitem a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de proveito econômico irrisório.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão no julgado, pois não se analisou expressamente a incidência dos § 8º do art. 85 do CPC.
4. Nos termos do Tema 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP e outros), é admitida a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório.

5. No caso, o proveito econômico de R$ 4.546,93 torna o percentual de 10% manifestamente insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado.

6. Os honorários devem ser fixados por equidade considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e fixar os honorários advocatícios por equidade.

Tese de julgamento:
“É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for irrisório, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PRINS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, reconhecendo a nulidade da CDA nº 501/2016 por ausência de requisito essencial previsto no art. 202, III, do CTN, determinando a consequente extinção da execução fiscal.

O acórdão embargado condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação dos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC, que preveem a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem irrisórios.

Sustenta que o proveito econômico obtido com a extinção da execução fiscal perfazia, em 17/07/2025, o montante de apenas R$ 4.546,93, de modo que os honorários sucumbenciais fixados em 10% representam apenas R$ 454,69, valor que considera extremamente irrisório e incapaz de remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a fixação dos honorários advocatícios por equidade, observados os critérios estabelecidos pelo art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões, alegando a inexistência de omissão no acórdão e a correta aplicação da regra geral de fixação de honorários sobre o proveito econômico, defendendo que a fixação por equidade é excepcional e não aplicável ao caso, uma vez que o proveito econômico é determinado e quantificável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso dos autos, vislumbra-se a ocorrência da alegada omissão, a qual deve será sanada com a apreciação do presente aclamatório.

No caso em análise, a embargante aponta omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC, os quais preveem que os honorários devem ser fixados por equidade quando o proveito econômico for irrisório, como cito:

" art. 85. [...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado, isso porque, o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), entendeu que, em regra, devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Conforme demonstrado nos autos, o proveito econômico obtido com a extinção da execução fiscal corresponde ao valor da dívida extinta, que totalizava R$ 4.546,93 em 17/07/2025, conforme extrato de débitos juntado aos autos (ID 318286377).

Com efeito, a aplicação do percentual de 10% sobre esse valor resulta em honorários advocatícios de apenas R$ 454,69, quantia que, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, mostra-se manifestamente insuficiente para remunerar dignamente o profissional.

No caso em análise, considerando o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC), entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que se mostra mais adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido.

Ressalto que o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes é medida excepcional, mas cabível quando a correção da omissão apontada implica necessariamente na modificação do julgado, como ocorre no presente caso.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência, modificar parcialmente o acórdão embargado apenas quanto ao valor dos honorários advocatícios, que passam a ser fixados por equidade em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025